Tribunal: TJMT
Processo: 1027157-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1027157-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA
PACIENTES: ROBERT VINÍCIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHAES, IGOR RAMOS DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dra. SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA, em favor de ROBERT VINÍCIUS SANTOS DA CRUZ MAGALHAES e IGOR RAMOS DA COSTA, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, apontada como coatora, nos autos n.o 1031265-19.2020.8.11.0002.
O impetrante ressalta que os pacientes, atualmente recolhido e segregado em razão da suposta prática dos crimes de associação e tráfico de entorpecente, tiveram a prisão preventiva decretada pelo Juízo singular, sob o argumento de garantia da ordem pública, o que merece ser revista.
Aduz que os pacientes sofrem coação por parte das Autoridades, uma vez que os mesmos encontram-se presos desde 08/10/20, o que configura o constrangimento legal pelo excesso de prazo.
Pretende assim, a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pela nobre causídica (impetrante), não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face dos favorecidos nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Quanto ao suposto excesso, alegado na peça de ingresso, saliento que tanto a doutrina como a jurisprudência vêm reconhecendo que a manutenção do réu em isolamento celular por tempo superior ao que a lei prevê, caracteriza constrangimento ilegal reparável pela via do habeas corpus.
No entanto, entendo que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação dos mesmos, como no presente caso, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa.
Nestes casos a superação do prazo, por si só, não leva imediata e automaticamente ao reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, mas deve sempre ser analisada à luz do Princípio da Razoabilidade. Há que se examinar o andamento do feito, a regularidade, a razoabilidade da sequência dos atos processuais no tempo.
Acerca do tema, confira-se a orientação jurisprudencial:
"Segundo o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso".(STJ; RHC 122.578; Proc. 2020/0003705-6; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/02/2020; DJE 21/02/2020).
Quanto a alegação de que os pacientes ostentam bons predicados, insta consignar que o enunciado n.o 43, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por consequência, estou convencida de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante deste aspecto, entendo que, por ora, o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão